Tribunal: TJBA
Processo: 8053322-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053322-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIVALDO SILVA DE BARROS

Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRADUAÇÃO DE SUB-TENENTE PM. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CÁLCULO COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECE ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL n. 11.356/2009. EXIGÊNCIA DE CURSO PREPARATÓRIO (CAS/CFOAPM) E EXISTÊNCIA DE VAGAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DESFAVORÁVEL DO PARQUET. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar (SUB-TENENTE da reserva), cujos proventos já são calculados com base no soldo de 1º Tenente PM, visando à promoção a este posto para que seus proventos sejam recalculados com base no soldo de Capitão PM, a pretexto de preterição ocorrida na ativa.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de direito líquido e certo do militar da reserva à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão PM, examinando o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão funcional na ativa, como a conclusão de curso de formação e a existência de vagas.

III. Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares. No mérito, a segurança é denegada pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção.

O Impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão ao Oficialato quando em serviço ativo, notadamente a aprovação em curso de formação específico (CAS/CFOAPM) e a existência de vaga à época, conforme exigido pelo Estatuto da PMBA (Lei nº 7.990/2001).

O benefício de cálculo dos proventos com base na remuneração de posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é vantagem pecuniária e não se confunde com promoção funcional efetiva, que exige o cumprimento de critérios seletivos e mérito administrativo.

A concessão da promoção via judicial, sem a comprovação dos requisitos, configuraria indevida atuação do Judiciário como legislador positivo, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitadas as preliminares e, no mérito, denegada a segurança.

Tese de julgamento: A promoção de posto na carreira policial exige a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais vigentes na ativa, como aprovação em curso de formação e existência de vaga. O cálculo de proventos com base em posto superior (art. 92, III, Lei nº 7.990/2001) é uma vantagem remuneratória que não implica promoção automática nem confere direito a novo recálculo com base no posto subsequente (Capitão PM).

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 92, inciso III; Art. 123; Art. 134, § 1º, alínea d; Art. 163, parágrafo único; Art. 130, § 3º, alínea d.

Jurisprudência relevante citada: TJ BA Mandado de Segurança 80034635620248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80238430320248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80413576620248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº

nº 8
8053322-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
RIVALDO SILVA DE BARROS
e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇ
A
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

R-07